Tribunal: TJPA
Processo: 0802506-69.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802506-69.2022.8.14.0133

APELANTE: AMANDA DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME 1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

2. O embargante sustenta omissão quanto à competência da Justiça Federal, à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e à análise de dispositivos constitucionais e legais, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) afastar a incompetência da Justiça Estadual; (ii) reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV; e (iii) deixar de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a competência, assentando a inexistência de ente federal no polo passivo e a ausência de interesse jurídico direto da União ou de suas entidades, afastando a incidência do art. 109, I, da CF/1988. 6. A mera origem federal dos recursos do FAR não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal, conforme orientação do STJ. 7. A legitimidade passiva do Banco do Brasil foi reconhecida com base na atuação concreta como agente executor do programa habitacional, em consonância com a jurisprudência do STJ, que distingue a hipótese de mera intermediação financeira daquela em que há atribuições técnicas e operacionais. 8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia. 9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão os embargos que pretendem rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão. 2. A inexistência de ente federal no polo passivo e de interesse jurídico direto da União afasta a competência da Justiça Federal, ainda que os recursos do programa habitacional tenham origem federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 11.977/2009, art. 2º, II; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º; Lei nº 10.188/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no CC 192.294/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.048.723/RS; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0802506-69.2022.8.14.0133

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO (Id.31162772)

AGRAVANTE/APELANTE: AMANDA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Id.31287053, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão – Id.23755863, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar os Agravos Internos interpostos pelas partes nos autos da Apelação Cível nº 0803327-73.2022.8.14.0133,
negou provimento a ambos os recursos
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida por esta Relator.

OS FATOS
:

Infere-se dos autos que se trata de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada por AMANDA SILVA DOS SANTOS, em face do BANCO DO BRASIL S.A., fundada na alegação de vícios construtivos constatados em imóvel por ela adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, empreendimento custeado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco/réu, ao pagamento de danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

Irresignadas,
ambas as partes
APELARAM.

Ao apreciar os recursos, este Relator reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A., na qualidade de agente executor do programa habitacional, deu parcial provimento ao recurso da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, mantendo, no mais, a sentença.

Contra essa decisão foram interpostos AGRAVOS INTERNOS por ambas as partes, os quais foram conhecidos e desprovidos pelo Colegiado, restando preservada, em sua integralidade, a fundamentação adotada.

O Banco do Brasil S/A., interpôs os
presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Id. 31287053, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissão relevante no acórdão embargado.

Alega, em síntese, que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, tese suscitada desde as razões de apelação.

Defende que, tratando-se de controvérsia envolvendo recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, cuja origem é federal, bem como considerando a atribuição legal da Caixa Econômica Federal como gestora do programa, haveria interesse jurídico direto da União ou de ente federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Invoca, nesse contexto, o Tema 828 do Supremo Tribunal Federal, sustentando a obrigatoriedade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária nas ações que discutem vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 508 do STF ao caso concreto.

O embargante também sustenta que o acórdão incorreu em negativa de vigência ao art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.977/2009, ao art. 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, bem como ao art. 4º, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 10.188/2001, argumentando que tais dispositivos delimitariam a atuação das instituições financeiras oficiais federais como meros agentes financeiros, sem responsabilidade técnica sobre a execução e qualidade da obra.

Afirma que a Caixa Econômica Federal, na condição de agente, gestor do FAR, seria a responsável pela definição dos critérios técnicos e pela representação judicial do arrendador, de modo que sua ausência no polo passivo configuraria vício processual e omissão no julgado.

Defende, por conseguinte, que o Banco do Brasil não poderia ser responsabilizado por vícios construtivos, pois teria atuado apenas como intermediador financeiro, sem ingerência sobre o projeto, a execução ou a fiscalização da obra.

Ao final, requer o suprimento das alegadas omissões, com manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou
contrarrazões aos embargos
- Id.31425069, pugnando pela rejeição integral do recurso. Sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado.

Argumenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório e visam à indevida rediscussão do mérito, especialmente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e desta Eg. Corte – TJPA, no sentido de que, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Confira-se, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso concreto, não há omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a competência da Justiça Estadual, assentando que inexiste ente federal no polo passivo e não restou demonstrado interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, circunstância que afasta a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a competência da Justiça Federal depende de interesse jurídico direto e específico da União ou de suas entidades, não bastando a mera origem federal dos recursos. Constate-se:

“.
I - Não há nos autos elementos que autorizem o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ante a ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, consoante art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. II - Aplicação da Súmula 150 do STJ, no sentido de que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no CC: 192294 RS 2022/0323820-3, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

No que concerne à legitimidade passiva, o acórdão reconheceu, com base na prova dos autos, que o BANCO DO BRASIL S.A., atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com atribuições que extrapolam a mera intermediação financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a legitimidade passiva da instituição financeira depende da natureza concreta de sua atuação no âmbito do programa habitacional, distinguindo-se a hipótese de mera intermediação daquela em que assume funções executivas:

“
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a eventual legitimidade passiva do Banco do Brasil está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; não o é se atuar meramente como agente financeiro. Precedentes:”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.941.838/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: “
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. A autora pleiteou indenização por danos morais. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011. 4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra. 5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC). 6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel. 7. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da casa própria em condições adequadas. 8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa minha casa minha vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da casa própria.”

(TJPA -0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa
: “
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades. 4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional. O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel. 5 Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família. 7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. 8. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-76.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata.
4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada. 5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito. 6 A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais. 7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento: 1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos. 2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 ).

A decisão embargada, ao reconhecer que o BANCO DO BRASIL S.A. assumiu deveres técnicos e operacionais no âmbito do FAR, alinhou-se precisamente a esse entendimento.

Quanto à alegada omissão na análise dos dispositivos legais invocados, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
O órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como... I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão... Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes
”
(STJ - EDcl no REsp: 2176706, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/12/2024).

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo qualquer vício que comprometa sua validade.

No tocante ao Tema 828 do Supremo Tribunal Federal, a aplicação depende da configuração concreta de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, o que não restou caracterizado nos autos, tendo sido a controvérsia solucionada à luz da atuação específica do BANCO DO BRASIL S.A. A mera invocação do tema não impõe, automaticamente, deslocamento de competência.

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda existente vício.

Assim, verifica-se que os presentes embargos traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite pela via estreita do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos o decisum embargado. E, considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos declaratórios, condeno o embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026 §2ª do código de processo civil.

Assim, é o meu voto.

Belém, 14/04/2026